Tribunal: STF
Processo: RE 70462
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
1. AÇÃO DE DESPEJO. RETOMADA, PELO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA LHE AUMENTAR A CAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO, COMO PREVISTO NO ART. 11, VIII, DA LEI N. 4.494-64. SE OS PRESSUPOSTOS DE
INCIDÊNCIA DESTA REGRA ESTÃO DEMONSTRADOS CONVINCENTEMENTE NOS AUTOS, É DE SE DEFERIR A PRETENSÃO DO RETOMANTE. 
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA LETRA A DA NORMA CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE A MATÉRIA. SE O JULGADO RECORRIDO SE HARMONIZA COM O DIREITO FEDERAL APLICÁVEL E APLICADO, NÃO SE PODE ARGUMENTAR COM A OFENSA DESSE DIREITO. 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA PRETORIANA. O RECORRENTE DEVE CUMPRIR O EXIGIDO NO VERBETE 291 DA SÚMULA FAZENDO A DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DISCORDÂNCIA. 
4. IMPUGNAÇÃO EXCEPCIONAL A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.